Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-08.2012.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000118-08.2012.8.05.0012 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): FABIO RODRIGUES CORREIA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: JOSE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ÓBITO DA PARTE EXECUTADA CERTIFICADO NOS AUTOS. NÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA. REMESSA À ORIGEM PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta no contexto de ação de execução ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em face de José Almeida Souza, falecido no curso do processo. Constatou-se que o óbito do executado foi devidamente certificado nos autos antes da prolação da sentença, sem que houvesse a suspensão do processo ou a regularização da representação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de suspensão do processo após o óbito da parte executada e a subsequente prolação de sentença configuram nulidade absoluta; e (ii) determinar as providências processuais cabíveis para a regularização da representação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação processual civil impõe a suspensão do processo em caso de falecimento de qualquer das partes, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil, com vistas a garantir a regularização da representação processual. O artigo 687 do CPC estabelece que, em caso de óbito, deve ocorrer a habilitação dos sucessores para o prosseguimento válido do feito, sendo o espólio representado pelo inventariante, ou, na ausência deste, por quem estiver na posse dos bens do falecido. A ausência de suspensão do processo e a subsequente prolação de sentença sem a habilitação dos sucessores configuram nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a certificação do óbito, por violação das normas processuais que regem a capacidade das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação interposta julgada prejudicada. Determinada a remessa dos autos à instância de origem para regularização da representação processual, com posterior prosseguimento do feito. Tese de julgamento O falecimento da parte executada antes da prolação de sentença impõe a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso II, do CPC, para regularização da representação processual mediante habilitação do espólio ou sucessores, conforme o artigo 687 do CPC. A prolação de sentença sem a prévia suspensão do feito e regularização da representação processual configura nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a certificação do óbito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II, e 687. Jurisprudência citada: STJ - REsp: 1657663 PE 2017/0046974-7 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000118-08.2012.8.05.0012, oriundos da Comarca de ANTAS, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelado JOSE ALMEIDA SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03